Tribunal: STF
Processo: Rcl 47156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR (Processo 0001505-28.2015.5.09.0130), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes de fato e de direito (fls. 2/9):
    A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho de Curitiba – TRT da 9ª Região, pelo ex-empregado, Sr. ARI RODRIGUES, por meio do processo autuado sob o nº. RTOrd 0001505-28.2015.5.09.0130, distribuído em 21/10/2015.
    (...)
    Em síntese, a sentença publicada em 19/08/2016 (anexa), julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, condenando METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA., a pagar ao autor, ARI RODRIGUES, consoante se apurar em liquidação de sentença, observados os termos e limites da fundamentação.
    (...)
    No entanto, em seu dispositivo não constou quais seriam os índices de correções a serem adotados, ou seja, restou totalmente omissa, razão pela qual, o reclamante peticionou nos autos requerendo a suspensão da demanda para readequar e retificar os cálculos trabalhistas de acordo com a decisão proferida neste e.Tribunal, especificamente item III da modulação dos efeitos da ADI.
    (...)
    Ocorre, porém, que, no que se refere à atualização monetária dos débitos trabalhistas, a referida decisão/despacho, violou flagrantemente a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2018, nos autos da ADC nº 58 (em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021), de relatoria do i. Ministro Gilmar Ferreira Mendes.
    (...)
    O pleito da reclamante, contrário ao que fundamentou o MM. Juiz de piso, se enquadra na modulação dos efeitos conforme item III da decisão deste Excelso Tribunal, vejamos [...] igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 13/15):
    Ante a necessidade de pacificação da discussão envolvendo a atualização monetária dos débitos oriundos das condenações impostas pela Justiça do Trabalho, esta Suprema Corte, pautou, em sessão extraordinária realizada no dia 18.12.2020, o julgamento da ADC 58 (aglutinando a ADC e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021). O julgamento visava avaliar as seguintes questões: (i) saber se a TR, como índice de correção monetária na Justiça Trabalhista, seria constitucional e, em se entendendo pela sua inconstitucionalidade, (ii) saber qual deveria ser o índice para substituí-lo. Assim, o i. relator Ministro Gilmar Mendes proferiu seu voto entendendo pela (i) inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos créditos oriundos das condenações proferidos pela Justiça do Trabalho; e (ii) determinou a incidência do índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, conforme restou consignado nas certidões de julgamentos juntadas a cada uma das ações constitucionais julgadas - ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021. Ou seja, o eminente Ministro Relator entendeu pela utilização dos mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral.
    Ante tais decisões, conclui-se, portanto, resumidamente, que restou determinada, por decisão colegiada desta E. Suprema Corte, que aos débitos provenientes das condenações oriundas da Justiça do Trabalho devem ser utilizados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.
    Em que pese a exatidão da decisão proferida por esta E. Suprema Corte, ainda há juízes do trabalho que insistem na aplicação equivocada do dispositivo da decisão em questão, como resta comprovado pela decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR, do TRT da 9ª região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001505-28.2015.5.09.0130 (doc. anexo). Ainda que transitado em julgado na fase de conhecimento, NÃO FIXOU a correção monetária e os juros de mora na sentença, nada consta no dispositivo. A decisão impugnada beira o absurdo, considerando que sequer ocorreu esforço do Magistrado de piso para verificar se a referida demanda atendia as modulações, contrariando e afrontando deliberadamente especificamente os termos do item III da modulação: dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    Cumpre à reclamante mencionar, ainda, que a decisão proferida por esta e. Suprema Corte e manifestamente desrespeitada pelo MM. Juízo da 5ª Vara de SJ dos Pinhais/PR quando expressa “[...] Dito isto, reputa-se correto o cálculo elaborado pelo perito contador, sem prejuízo de reavaliação, nesse particular, após o julgamento definitivo da ADC 58, mantendo-se, até então, o critério do cálculo retificado pelo perito contador”. (Grifo nosso). Resta evidente a violação da autoridade da decisão proferida por esta E. Corte Maior nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021, pelo MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de SJ Pinhais – Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - na decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista alhures mencionada, quando não aplica a modulação dos efeitos na requisição da reclamante de suspender a execução para fins de readequação dos cálculos de liquidação de sentença, pois aduz que o julgamento não é definitivo.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida pelo MM. juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR – TRT da 9ª Região, nos autos do processo n. 0001505-28.2015.5.09.0130, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021. (doc. 1, fl. 17). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 3/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente expedido alvará ao usuário do sistema (26/4/2021).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na ocasião, esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). Eis a ementa do acórdão:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).
    Ressalto que, esta CORTE, ao modular os efeitos da decisão transcrita acima, definiu que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    É exatamente o cenário da presente controvérsia. No caso dos autos, a parte autora foi condenada ao pagamento de diversas obrigações trabalhistas, porém, na sentença condenatória não foram estabelecidos quais seriam os critérios de correção monetária e juros de mora a serem aplicados (doc. 17). Sendo a sentença omissa, no ponto, iniciada a fase executória, o perito judicial adotou a TR como índice de correção monetária (doc. 16).
    Após o julgamento de mérito dos paradigmas de controle indicados, a parte autora apresentou pedido de impugnação pleiteando a readequação dos cálculos dos débitos trabalhistas, consoante os parâmetros fixados nas referidas ações de constitucionalidade, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). Argumentou a parte reclamante que, considerando que a sentença transitada em julgado fora omissa quanto ao índice de correção monetária, deveria ser observada a modulação determinada nas ações de constitucionalidade: igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    Contudo, tal pleito foi indeferido, em decisão assim fundamentada (doc. 16, fl. 1/4): 
    O perito contador retificou os cálculos de liquidação de maneira a adotar a TR como fator de correção monetária.
    Primeiramente, observa-se que não mais subsiste a medida cautelar, referida, que obstava a adoção do IPCA-E em substituição à TR, eis que já julgado o mérito pelo STF das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, em 18/12/2020, quando se reconheceu a inconstitucionalidade da adoção da TR como fator de correção, bem como foram definidos índices substitutos, como se vê adiante.
    (...)
    Diante dessa decisão, cujo conteúdo ainda certamente será esclarecido quanto a diversos aspectos em embargos aclaratórios, há duas dimensões de aplicação a serem consideradas. A primeira, diz respeito ao fato de que a eficácia erga omnes e efeito vinculante da decisão implica que, em matéria do mérito da questão apreciada, o entendimento adotado pelo STF deverá ser acatado por todos os juízes sempre que a matéria for trazida à controvérsia e nos limites dessa controvérsia. A segunda dimensão diz respeito às próprias regras do processo, quanto à oportunidade da controvérsia ser suscitada e decidida pelo juízo.
    Dito isto, reputa-se correto o cálculo elaborado pelo perito contador, sem prejuízo de reavaliação, nesse particular, após o julgamento definitivo da ADC 58, mantendo-se, até então, o critério do cálculo retificado pelo perito contador.
    Verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie, uma vez que deveria utilizar os mesmos índices de correção monetária vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.
    Ao assim decidir, o Juízo executório deixou de aplicar parâmetro estabelecido pelo Plenário desta CORTE, ofendendo, por consequência, o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente